Tribunal: TJDFT
Processo: 0736435-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736435-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO FELIPE DE PAIVA MARTINS IMPETRANTE: JURACILDES GRAMACHO DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de desistência da presente ação mandamental em curso promovido pelo impetrante nos seguintes termos (ID 6359317): “A DEFESA VEM REQUERER O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, DEVIDO O OBJETO PRINCIPAL, QUE ERAA EXPEDIÇÃO DO ALVARA DE SOLTURA, JA TER SIDO CUMPRIDO.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024 17:02:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator